Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-02.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela acusada, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro), condenando a denunciada à pena de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois dias) de detenção, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. No que tange à contravenção penal prevista no artigo 68 do Decreto Lei 3688/1.941, a denunciada foi absolvida, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que o decreto condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, uma vez que se fundamenta apenas nos depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais mostraram-se vagos, subjetivos e contraditórios. Alegou que ao basear a condenação quase exclusivamente nos depoimentos dos policiais, transformaria informações em provas irrefutáveis. Defendeu que a dúvida razoável ou a incerteza sobre os eventos, aliada ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao brocardo "in dubio pro reo’’ não permite uma condenação no presente caso. Requereu a absolvição da ré quanto aos delitos que lhe foram imputados, quais sejam o do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 68 da Lei das Contravenções Penais, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 54606042). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 54943013).
5. A magistrada sentenciante absolveu a ré em relação à contravenção penal prevista no artigo 68 do Decreto Lei 3688/1.941, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal. A alteração do fundamento da sentença absolutória não importaria em nenhuma vantagem para a recorrente, portanto, ausente o interesse recursal. Não conhecido o recurso nessa parte.
6. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 717/2022 – 30a DP – ID 54604791 (Ocorrência Policial no 6.419/2022 – 30a DP – ID 54604793) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
7. Os depoimentos mostraram-se coerentes e harmônicos, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
8. Por outro lado, a negativa da acusada encontra-se isolada no conjunto probatório, inexistindo elementos para respaldar sua versão. A ré, ao prestar declarações perante a autoridade policial, confirmou a entrega da motocicleta ao seu companheiro: “porque estava sem condições de pilotar”, além de “também não possuir habilitação” (ID 54604793 - Pág. 3). Nesse quadro, as declarações prestadas em sede policial integram o conjunto probatório e, embora não tenha confirmado essa versão quando de sua oitiva em Juízo, não há nos autos indícios da ocorrência de qualquer irregularidade quando de sua colheita ou transcrição. A prova colhida é firme em relação à conduta ilícita da acusada e suficiente para amparar a condenação.
9. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.